Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Lesão corporal e ameaça. Insuficiência de provas. Indenização mínima. Dosimetria. Redução da pena. Suspensão condicional da pena. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica. A defesa postulou: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) o afastamento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP); (iii) a absolvição por insuficiência de provas; (iv) a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima; e, (v) o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de gratuidade pelo relator em sede recursal; (ii) estabelecer se há nulidade decorrente da suposta aplicação da agravante do motivo fútil; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iv) verificar a legalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais; e, (v) analisar a legalidade da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A competência para analisar e decidir sobre a hipossuficiência econômica do réu, para fins de concessão de gratuidade de justiça, é do Juízo das Execuções Penais, conforme o enunciado no 26 da súmula deste E. Tribunal, motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido.

4. A ausência de menção à agravante do motivo fútil na sentença impede sua análise em sede recursal, sob pena de inovação vedada pelo princípio da correlação entre acusação e sentença.

5. Se a prova dos autos, composta pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, corroborada por documentação e fotografias das lesões, é harmônica e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, mesmo na ausência de laudo pericial, ela não pode ser tida como insuficiente.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo de indenização, especialmente diante da ausência de prova de incapacidade financeira do recorrente para arcar com o valor fixado.

7. A valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, com fundamento em ciúme e sentimento de posse, deve ser afastada diante da inexistência de elementos probatórios que comprovem essa motivação com clareza.

8. Redimensionada a pena em razão da exclusão da única circunstância judicial negativa, preenche-se os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, permanecendo o regime inicial aberto.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.